Tribunal: TJMT
Processo: 1016556-45.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NAARA FELIX FREITAS - CPF: 073.789.021-52 (RECORRENTE), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. NÃO COMPROVADO. TERMO DE CESSÃO COM DATA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. DOCUMENTOS INSUFICIENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS LEGAIS. EXISTÊNCIA DE 1 NEGATIVAÇÃO POSTERIOR (R$ 723,93).
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.
Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
em que a Recorrente/Recorrida
NAARA FELIX FREITAS
postula a declaração de inexistência de débito no valor de
R$ 504,51 (quinhentos e quatro reais e cinquenta e um centavos) inserida em 15.12.2018
, além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que alega desconhecer.

2.
O feito foi instruído e prolatada a
sentença de parcial procedência,
na qual restou a declaração da inexistência do débito discutido nos autos e condenou a ré a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

3
.
Ambas as partes apresentaram recurso inominado.

4
.
Diante da negativa do consumidor de ter celebrado contrato com a empresa promovida, competia a esta a comprovação da realização do negócio, bem como demonstrar a origem da cessão de crédito.

5.
Verifico que a empresa promovida junta aos autos apenas suposta origem do débito, contudo, não há comprovação do termo de cessão da empresa Calcard para a promovida anterior ao ajuizamento da presente demanda a fim de comprovar a regularidade do negócio jurídico.

6.
Ainda que o promovente estivesse inadimplente com a empresa Calcard, por certo que a promovida não demonstra ser o titular do direito de cobrança com a regular cessão na época.

7
. É sedimentado na jurisprudência pátria que a negativação indevida configura os danos morais na modalidade in re ipsa e a fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8.

Dano moral fixado no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade,
mormente porque existe 1 (uma) negativação posterior em nome do autor no valor de
R$ 723,93.

9.
Não há que se falar em majoração da indenização por danos morais, por suposto desvio produtivo, tendo em vista que o valor fixado abrange todos os transtornos suportados pelo promovente.

10
.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

11. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

12.
Condeno os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
ficando a exigibilidade suspensa em relação ao promovente por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2022